Tribunal: TJBA
Processo: 8001608-89.2016.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001608-89.2016.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS, SILVIA DE MATOS CARVALHO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUCIANO MOREIRA, LUCILIA OSORIO MOREIRA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA contra sentença que a condenou, solidariamente com as demais rés, ao pagamento de indenização por danos morais e à declaração de inexistência de débito decorrente de inscrição indevida do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito, referente à matrícula/contrato nº 132698749.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar por dano moral; e (ii) estabelecer se há responsabilidade da EMBASA pela negativação decorrente de débito cuja origem não foi comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando comprovação específica do abalo, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Não se aplica ao caso a Súmula 385 do STJ, pois as demais inscrições negativas atribuídas à autora também foram judicialmente questionadas, inexistindo anotação preexistente válida a afastar o dano moral.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo-lhe demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança, o que não ocorreu.

A ausência de prova de contratação ou utilização do serviço pela autora caracteriza ilicitude da conduta e justifica a condenação indenizatória.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos princípios da moderação, razoabilidade e caráter pedagógico da sanção.

Diante da manutenção integral da sentença, são majorados os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, dano moral in re ipsa.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, cabendo-lhe comprovar a regularidade da contratação e da cobrança.

É inaplicável a Súmula 385 do STJ quando as anotações anteriores também são objeto de questionamento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 6º, VI, e art. 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, Apelação nº 0567236-64.2018.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 06.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

07